Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713550-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA LIMA DE FARIAS AGRAVADO: HAIDECILDA DE SOUZA NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maristela Lima de Farias contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 230221199 do processo de referência) que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento movida por Haidecilda de Souza Neves, ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0701790-42.2019.8.07.0001, homologou o laudo pericial de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, nos seguintes termos: Homologo o laudo pericial ID 216334687. Determino o envio de ofício requisição ao TJDFT, para pagamento dos honorários periciais a cargo da parte requerida, que litiga sob o manto da gratuidade de justiça, nos termos da decisão precedente de ID 204120992. Após, anote-se conclusão para decisão. Em razões recursais (Id 70605957), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de fundamentação para a homologação do laudo pericial. Relata ter sido determinada perícia técnica para a correta avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, após divergências entre as partes a respeito da avaliação trazida pela ora agravante e da avaliação realizada por oficial de justiça avaliador federal. Aponta ter havido impugnação ao laudo pericial por ambas as partes. Diz ter a agravada impugnado o laudo ao argumento de que “a perícia realizada não cumpriu o que foi determinado na sentença ao não especificar o valor das benfeitorias em 28/11/2018, utilizando cálculo inadequado com o CUB de 2024”, enquanto a agravante impugnou argumentando que “a perita aplicou erroneamente a depreciação, o que desvalorizou o imóvel em 55,20% em vez dos 10% corretos, impactando o valor final”. Discorre que, após manifestação da perita sobre as impugnações realizadas, foram novamente apresentadas impugnações pelas partes, tendo a perita mantido o seu laudo inicial. Aduz que, conclusos para decisão, o juízo de origem homologou o laudo sem apresentar qualquer fundamentação para sua homologação, não expôs os motivos que o levaram a adotar as conclusões da perita, tampouco realizou qualquer análise das impugnações feitas pelas partes. Defende haver violação ao art. 489, § 1o, IV do CPC e ao art. 93, IX da CF. Colaciona julgado que entende abonar sua tese. No mérito, defende a reforma da decisão, em razão da equivocada aplicação do percentual de depreciação do valor do imóvel em razão do tempo. Entende como correto o percentual de depreciação em 10%, considerando-se a idade do imóvel, ao invés dos 55,20% utilizados pela perita. Indica outros equívocos no laudo, como o fato de a edificação possuir estrutura para suportar a construção de um 2o andar, de estar totalmente rebocada e pintada e possuir cinco janelas. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, requer: a) a suspensão dos efeitos decorrentes da decisão impugnada ou a concessão da tutela antecipada recursal; b) A nulidade da decisão interlocutória proferida pela juíza de primeiro grau, localizada no Id 230221199, ante a falta de fundamentação; ou c) a reforma da r.decisão de primeiro grau para fixar o percentual de desvalorização em 10%, fixando o valor da indenização das benfeitorias em R$123.074,05 (cento e vinte e três mil, setenta e quatro reais e cinco centavos). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 140167004 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque reputo evidente a ausência de fundamentação na decisão agravada, a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade suscitada e cassar o pronunciamento judicial agravado. As decisões judiciais exigem fundamentação, sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Pois bem. Conforme relatado, a decisão agravada (Id 230221199 do processo de referência) homologou o laudo pericial de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel que foi objeto da ação de reintegração de posse movido pela agravada em desfavor da ora agravante sem tecer qualquer consideração acerca dos motivos que levaram o julgador a homologá-lo, tampouco quanto aos argumentos levantados pelas partes em suas impugnações ao laudo. Não há uma linha – uma palavra sequer – que remeta às impugnações apresentadas pelas partes ou que exponha os motivos que o levaram a homologar o laudo pericial em questão em detrimento dos dois anteriores, um trazido pela parte ora agravante (Id 178158515 do processo de referência) e outro produzido por oficial de justiça (Id 195277146 do processo de referência). Consta apenas a decisão “Homologo o laudo pericial ID 216334687”, sem, contudo, haver qualquer exposição dos motivos para tanto, sem qualquer análise das impugnações apresentadas pelas partes. Há, portanto, inegável falta de fundamentação, nos termos da regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...) Em sentido semelhante, já decidiu essa c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir. 2. "Segundo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ainda, consoante dispõe o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". (Acórdão 1601311, 07187949020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a sentença foi proferida sem qualquer fundamentação, violando as determinações legais e constitucionais. Sendo impossível a aplicação da teoria da causa madura e análise da matéria, necessário cassar a sentença. 4. Sentença considerada nula, de ofício, ante a falta de fundamentação. Recurso prejudicado. Sentença cassada. (Acórdão 1695023, 07034754620228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, por todo o exposto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, também este está evidenciado. No presente caso, a liquidação da sentença tem o objetivo apenas de determinar o valor devido pela agravada em favor da agravante pelas benfeitorias realizadas no seu imóvel para que possa ser ressarcido tal montante e expedido o respectivo mandado de reintegração de posse. Em sendo homologado o laudo pericial, ter-se-á o montante devido, possibilitando que o mandado de reintegração de posse seja expedido e a parte agravante retirada de sua residência. Assim, considero evidenciados os requisitos da probabilidade do direito alegado, pois ausente fundamentação na decisão recorrida, e do perigo de dano para a agravante, que pode vir a ter o mandado de reintegração de posse expedido contra si, em razão de ter se chegado em valor a lhe ser ressarcido a título de benfeitorias realizadas em laudo pericial homologado sem qualquer fundamentação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora